Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019647-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (IMPETRANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), FABIO CESAR MATTOS - CPF: 459.403.801-82 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), DENUBES RODRIGUES SANTOS - CPF: 627.546.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 652.120.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CUNHA LIMA - CPF: 536.676.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY GONCALVES DA SILVA - CPF: 802.089.831-04 (VÍTIMA), JOSE ARLINDO GREGORIO DO NASCIMENTO - CPF: 950.326.491-04 (VÍTIMA), LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 878.180.001-00 (VÍTIMA), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019647-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WMARLEY LOPES FRANCO
PACIENTE: FABIO CESAR MATTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, ROUBO MAJORADO, AMEAÇA E ESBULHO POSSESSÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – PACIENTE PRIMÁRIO – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a instrução criminal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019647-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: WMARLEY LOPES FRANCO
PACIENTE: FABIO CESAR MATTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Fábio Cesar Mattos
, preso pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada, roubo majorado, ameaça e esbulho possessório (art. 288-A, art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, art. 147,
caput
, e art. 161, § 1°, II, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Novo São Joaquim.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Afirma que o paciente, além de primário,
“possui residência fixa, isto há muitos anos sempre exerceu atividade lícita, sempre militar do Exército Brasileiro, ali permanecendo até a sua aposentadoria/reforma, por ter prestado ao longo dos anos o seu serviço militar”
, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019647-44.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Novo São Joaquim, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, sendo decretada se e quando presentes indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, bem como constatada a existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis) (artigos 312 e 313/CPP).

[...]

Nota-se, portanto, que a prisão preventiva é medida excepcional e será cabível quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do suspeito (STF - HC: 180230-PI DJe: 26/08/2020).

Assim, a regra é a concessão da liberdade provisória com ou sem decretação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente porque é a intervenção estatal menos invasiva à liberdade individual.

No caso dos autos, verifico que está presente o requisito fumus commissi delicti, pois há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de declarações das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

No que se refere ao requisito periculum libertatis, passo a analisar de forma individualizada.

[...]

Ronivaldo José da Silva e Fábio Cesar Mattos

Em relação a estes autuados, entendo pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Verifica-se nos autos que Ronivaldo José da Silva e Fábio Cesar Mattos exercem a função de policial militar e militar da reserva do exército, respectivamente. O exercício desses ofícios pressupõe o respeito às leis brasileiras e o combate à criminalidade.

Devem os agentes de segurança pública coibir as práticas criminosas e ilegais, cujo dever é assegurar a ordem pública e não coadunar com essas ações.

No entanto, os custodiados utilizaram de suas funções para praticar o delito descrito nos autos, inclusive impondo sua profissão às vítimas durante as ameaças proferidas. Além disso, as vítimas afirmaram que estavam sob a mira de arma de fogo dos criminosos.

Em sua declaração, Ronivaldo alega que soube no caminho que algumas pessoas seriam retiradas da fazenda. Contudo, em nenhum momento, tentou impedir a ação dos demais, ainda que evidentemente ilegal.

Além disso, no termo de exibição e apreensão, consta que Ronivaldo estava na posse de uma pistola Taurus G2c, Cal. 9mm, 03 unidades de carregadores, contendo 27 (vinte e sete) munições, o que contraria o depoimento do suspeito de que “iria dar uma volta, pois está de licença prêmio”.

No mesmo sentido, ressalto que as declarações de Fábio são contraditórias quando comparadas às das vítimas e os objetos que trazia consigo (Pistola Taurus G2c Cal. 9mm; 03 (três) unidades carregadores, contendo 49 munições).

Deste modo, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe para garantia da ordem pública, visto que a liberdade dos agentes públicos pode ocasionar receio às vítimas e à sociedade e/ou atrapalhar as investigações em curso.

Posteriormente, em 9-7-2024, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

De largada, não vislumbro alteração fática que permita a revogação da medida cautelar.

Conforme os termos da decisão retro, os agentes de segurança pública têm obrigação de garantir a ordem pública e atuar em estrita observância das leis brasileiras. No presente, o que seria exigível dos policiais e militares do exército seria a interrupção da ação criminosa e denúncia às autoridades competentes.

No entanto, Fábio utilizou de sua função de militar do exército para supostamente praticar o delito descrito no boletim de ocorrência. Ainda que alegue que foi ao local apenas “passear” com Denubes,
ao perceber que os outros envolvidos estariam com armas e munições, deveria tentar impedir o prosseguimento da ação ou acionar a guarnição da Polícia Militar/Civil para atendimento da ocorrência.

Extrai-se dos autos que não houve qualquer irresignação do autuado durante a ação dos demais envolvidos, bem como as vítimas do delito informaram que foram ameaçados sob a mira de armas de fogo:

“(...) quando de repente chegou ali uma camionete HILLUX, de cor branca, com cinco pistoleiros, ora suspeitos, contratados pela Sra. JOSIANE, porém naquele momento não sabiam; [...] Que foram ameaçados pelos suspeitos com armas de fogo em punho e na cintura, os quais se identificaram como ''POLICIAIS''; Que achou estranho pois os mesmo não lhes pediram nenhuma documentação, bem como não se identificaram com documentação alguma;

“(...) hoje estava presente no momento em que chegou ali os suspeitos dizendo serem POLICIAIS; Que foram ameaçados sob mira de armas de fogo, tendo os suspeitos lhes tomado sob ameaça seus aparelho celulares”;

Ressalta-se que Fábio portava consigo uma Pistola Taurus G2c Cal. 9mm e 03 carregadores, contendo 49 munições.

A partir disso, entendo que a manutenção da prisão preventiva do autuado é uma forma de garantir a ordem pública e o prosseguimento da investigação, visto que impedirá eventuais interferências durante o processo investigativo e evitará receio das vítimas e outros envolvidos.

Acerca dos certificados de honrarias ao mérito, consigno que a conduta exemplar do militar em ocasiões anteriores não impede a manutenção da prisão preventiva, visto que condições pessoais favoráveis não podem ser utilizadas para afastar essa medida cautelar (STJ RHC 093617 – DJe: 22/05/2018)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que persistem os motivos que a ensejaram, conforme exposto nesta e na decisão proferida 160237426”.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Fabio Cesar Mattos.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele se valeu das suas funções de militar da reserva do exército para supostamente praticar os crimes de esbulho possessório e roubo, além de ameaçar as vítimas com emprego de arma de fogo.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, não constatei outros registros em seu desfavor,
se tratando de réu primário
.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o delito, conquanto reprováveis, não extrapolam a normalidade do tipo penal, já que, a princípio, não revelam agressividade ou violência exacerbada, já que nenhuma das vítimas ficaram feridas.

Consta nos autos que o réu, acompanhado de Denubes Rodrigues Santos, Ronivaldo Jose da Silva e Leonardo Cunha Lima, invadiram a Fazenda JR, renderam as vítimas mediante o emprego de arma de fogo, expulsando-as do local, além de subtrair um instrumento utilizado para marcar gado, foragindo, posteriormente, do local.

É imperioso destacar que, conforme apontado na exordial acusatória, o corréu Danubes seria o líder da empreitada criminosa, uma vez que, a todo momento, dava ordens aos demais codenunciados, ficando o paciente e Ronivaldo apenas com a função de fazer a segurança do perímetro e de vasculhar a residência para verificar se existiam mais pessoas no local.

Não há ainda qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal, sobretudo por ser possível a aplicação de medidas cautelares para assegurar o bom andamento do processo criminal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA
–
ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
– ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA
– PROFISSÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP; RHC no 106.202/DF). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP).
Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823; STJ, RHC no 89.140/BA; STJ, HC no 533.436; STJ, HC no 540.217/SC)
”
(TJMT, N.U 1012008-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a gravidade em concreto do delito, revelada pela apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do paciente e do corréu. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.319)". 4.
Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula
"
[...] Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Fabio Cesar Mattos
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas [considerando as aplicadas pelo juízo
a quo
aos corréus]:

“I) Monitoração eletrônica;

II) Comparecimento mensal em juízo para atualização de endereço;

III) Proibição do custodiado de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias, sem autorização judicial;

IV) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, caso tenha trabalho fixo;

V) Suspensão do porte de arma”

Acrescentando ainda:

(VI) não se envolver em outro fato criminoso; e

(VII)
não se aproximar das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo da Comarca de Novo São Joaquim responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Deverá a autoridade coatora cientificar os representantes legais das vítimas acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024